Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-02.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800088-02.2021.8.14.0067

APELANTE: HELTON LUCAS FARIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo atestando se tratar o material apreendido de 15 pedras de maconha,
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL. Incabível alegação de que a apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, prontas e embaladas para a venda, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que condenou

HELTON LUCAS FARIAS DE SOUZA, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do delito tipificado de art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n° 11.343/06

De acordo com a denúncia no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 01:50 horas, na Rua Samuel Profeta, nº 79, Bairro Monte Alegre, na cidade de Mocajuba, Policiais Militares surpreenderam o apelante trazendo consigo, para fins de tráfico, 15(quinze) pacotes, da droga vulgarmente conhecida como maconha, droga ilícita capaz de causar dependência física e psíquica, individualizadas para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme laudo de constatação provisório de pág. 07 de ID 23208369.

A denúncia foi recebida (ID 23437535 - Pág. 3), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando os apelantes nos termos apontados acima.

Em razões recursais a defesa do apelante pugna por sua absolvição quanto crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, requerendo, subsidiariamente, pela a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06 (ID 8558011).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (ID 8558014).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9452449).

É o relatório. A Revisão, com intenção de incluir em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa objetiva a absolvição da apelante diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33), requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de consumo pessoal (art. 28), todos previsto na Lei 11.343/06.

Extrai-se da denúncia o seguinte, verbis:

“...No dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 01:50 horas, na Rua Samuel Profeta, nº 79, Bairro Monte Alegre, nesta cidade e comarca, Policiais Militares desta urbe surpreenderam o denunciado trazendo consigo, para fins de tráfico, 15 (quinze) pacotes, da droga vulgarmente conhecida como maconha, droga ilícita capaz de causar dependência física e psíquica, individualizadas para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme laudo de constatação provisório

de pág. 07 de ID 23208369. Segundo restou apurado, Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o agente acima mencionado em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Ato contínuo em que, após ter sido franqueada a entrada, a equipe policial se dirigiu à residência do denunciado e, em buscas pela casa lograram êxito em encontrar a droga anteriormente aludida. No momento de sua prisão em flagrante, o denunciado ainda informou aos policiais que uma parte da droga apreendida era pra consumo e a outra parte era pra comércio ilícito de drogas. A quantidade da droga ilícita apreendida em poder do denunciado e o acondicionamento destas prontas para a venda não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente o comércio ilícito de drogas.”

Destaco que a materialidade resta configurada através do
Auto de apresentação e apreensão (ID
23112243 - Pág. 6
) e pelo Laudo Definitivo (ID
27740018
), os quais atestaram que a droga apreendida se refere a 15 (quinze) petecas de maconha.

No que concerne à autoria delitiva, aponto os seguintes depoimentos, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 7122651):

A testemunha Luis Carlos Oliveira da Silva, policial militar que participou das diligencias que resultaram na prisão do réu, disse em juízo que estava em ronda pela cidade, juntamente com uma guarnição policial, à procura do suposto autor de um crime de homicídio ocorrido cidade. Segundo a testemunha, a guarnição chegou até a

residência do réu quando de uma informação dando conta que na casa do acusado estariam escondidas pessoas suspeitas do crime e uma motocicleta usada na prática

delituosa. No local, a polícia obteve autorização para uma revista domiciliar, dada pelo próprio acusado. No local estava o réu, sua companheira e uma criança. Após uma busca, foi encontrada na cozinha do imóvel, a substância entorpecente indicada no laudo definitivo. Ao ser questionado, o réu disse que a droga se destinava ao seu consumo pessoal.

A testemunha Rafael da Silveira Borges, afirmou em seu depoimento, não recordar dos fatos.

Já a testemunha Raimundo Nonato Coelho Cruz, disse em juízo que estava em ronda e avistou o réu. Após abordá-lo, encontrou uma quantidade de droga a qual não soube precisar. Ao se deslocar até a residência do réu e obter sua autorização para ingresso, foi encontrada mais uma quantidade de droga.

Questionado, o réu afirmou que parte da substância era para seu consumo e parte para comercialização. Qualificado e interrogado, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, o réu negou a prática delitiva. Disse em sua autodefesa que por volta de 01:50 da manhã, a polícia teria invadido sua residência, à procura de um suposto homicida. A respeito da droga encontrada, disse que apenas uma quantidade lhe pertencia e era para seu consumo pessoal, a qual comprou de um amigo de prenome João.”

Diante de todo o exposto, se mostra inviável a absolvição do apelante, pois mesmo não tendo sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo requerida

por pela defesa, não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada, dívida em 15 (porções) porções de maconha conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Ademais, a defesa do mesmo não junta aos autos qualquer prova de que este é dependente químico.

Como bem delineado em trecho da sentença condenatória,
verbis
:
“À toda evidência que a versão apresentada pelo réu não tem qualquer amparo nas provas produzidas nos autos. Cuida-se tão somente, de manobra destinada a permitir que o réu se exima da responsabilidade penal pelo evento delituoso narrado na peça acusatória, a qual lhe imputou a prática do tráfico de drogas, devidamente demonstrada com a instrução processual, a propósito. O fato de se ter o depoimento da testemunha de acusação, Raimundo Nonato Coelho Cruz, com detalhes não descritos pela testemunha Luis Carlos Oliveira da Silva, não desqualifica qualquer um deles, tendo em vista que esta última, narrou com detalhes o desenrolar dos fatos e, em análise derradeira, ambos afirmaram terem encontrado a droga pertencente ao acusado. O valor probatório dos depoimentos testemunhais é evidente, haja vista não existir nos autos qualquer indicativo de que eles (policiais militares) tenham agido de forma ilegal na abordagem.”

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28 da Lei 11.343/06) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral a ambos os recursos de apelação, mantendo in totum a sentença vergastada

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022